Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-85.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708690-85.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO BH PRIME APELADO: PEDRO HENRIQUE RUAS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO BH PRIME, em face da sentença de ID 64227687, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, que nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face do Réu PEDRO HENRIQUE RUAS SOARES, julgou parcialmente procedente o pleito autora. O Apelante informa a realização de acordo extrajudicial para quitação dos débitos da unidade 101, conforme ID 66755472. Acrescenta que a unidade foi alienada para MAURO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA. Requer a substituição do polo passivo, bem como a homologação do acordo. DECIDO. O Apelado (cedente) realizou contrato de cessão dos direitos decorrente do imóvel que originou os débitos com MAURO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA (cessionário), conforme contrato de ID 66756873. O cessionário celebrou transação extrajudicial com a Apelante, em que reconhece a dívida e se comprometendo a realizada a quitação, nos moldes declinados no termo de ID 66756874. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Defiro a substituição do polo passivo fazendo constar MAURO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA. À Secretaria para promover as alterações pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024 16:46:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador